Tribunal: TJDFT
Processo: 0738895-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o “comprovado bom comportamento durante a execução da pena”.
II - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
III - A prática de falta grave, no entanto, afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado comportamento satisfatório durante a expiação, conforme estabelece o art. 83, III, “a”, do CP.
IV - Inviável a concessão do livramento condicional a apenado que pratica fuga no curso da expiação, a demonstrar que não absorveu a terapêutica da execução e ainda não está apto para o retorno ao convívio social.
V – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VI - Recurso conhecido e desprovido.